Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO PENHORA. VALORES. SEGURO GARANTIA. VÍCIO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. VALOR EXECUTADO. EXISTENTE. MULTA. APLICAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A parte embargante expôs as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão e erro material, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexiste a omissão no acórdão que, aplicando o determinado na lei e seguindo o entendimento jurisprudencial, entendeu que, uma vez realizada a penhora de valores, é incabível sua substituição por seguro garantia.
3. Erro material ocorrente quanto ao valor devido nos autos originários. Erro sanado.
4. A ausência de omissão ou erro material no julgado não é capaz, por si só, de configurar o caráter manifestamente protelatório do recurso. Além disso, o reconhecimento de erro material no acórdão afasta o pedido de aplicação da referida multa.
5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.